Tribunal: TJDFT
Processo: 0000513-06.2008.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000513-06.2008.8.07.0005 RECORRENTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA RECORRIDOS: AILSON REZENDE DE LIMA, AUREA GONÇALVES, MARIA ELAINE NOGUEIRA REZENDE, PÉRICLES RUDY DÓRIA, SELMA MARIA FAUSTO FIGUEIREDO, DUSTAN CARDOSO DE OLIVEIRA, VALDECI ALARCAO CARDOSO, CÂNDIDO DÉCIO DE SOUZA, RACHEL LOPES DE SOUSA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.818.564/DF (Tema 1.025), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014